Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-58.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011428-58.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DALVA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 026.044.672-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA MUNHOZ - CPF: 787.037.782-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE CARATER PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – RÉ TENTOU ESCONDER A SACOLA EM SUAS MÃOS – DROGAS APREENDIDAS EM POSSE DA ACUSADA –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, quando demonstrado nos autos, que a abordagem foi realizada através da fundada suspeita, uma vez que a acusada tentou esconder a sacola que portava nas mãos.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dalva da Silva Teixeira
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT que o condenou como incurso nas sanções do art.

33,
caput
, da Lei Federal no. 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. (ID226619740)

Nas razões, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, busca preliminarmente pela nulidade da busca pessoal por alegada ausência de fundada suspeita, e no mérito, busca a desclassificação do delito imputado para o art.28 da Lei de Drogas. (ID226619747)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID226619752)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Preliminar de nulidade da prisão em flagrante e atos posteriores em virtude da inexistência de fundada suspeita para a busca pessoal. Improcedência. Servidores Estatais que, em patrulhamento de rotina, abordaram uma motocicleta que trafegava tarde da noite e surpreenderam a acusada portando uma sacola contendo entorpecentes. Consequente revista que resultou na apreensão de relevante quantidade de material tóxico. Prescindibilidade de ordem judicial. Situação de flagrância. Inteligência do artigo 244 do códex instrumental. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida desclassificação. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva do narcotráfico suficientemente comprovadas nos autos. Ré presa em flagrante quando trazia consigo drogas para comercialização. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Condenação que era mesmo de rigor. 3) Almejada exclusão ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Sanção penal que encontra assento constitucional e legal. Imposição obrigatória. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(ID229497170)

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que a tese defensiva não merece acolhimento, uma vez que as circunstâncias do fato e a forma como a busca pessoal foi realizada estão devidamente esclarecidas nos autos.

Conforme consta nos autos, os Policiais Militares, no dia dos fatos, às 23h50min, realizavam patrulhamento de rotina no bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, quando observaram duas pessoas em uma motocicleta portando uma sacola branca, momento após ao avistarem a guarnição policial, a denunciada tentou esconder o que estava segurando nas mãos.

Diante da situação, decidiram abordar os ocupantes e, ao realizar a busca pessoal, encontraram na posse da ré, dentro da sacola que trazia consigo
99,65g (noventa e nove gramas e sessenta e cinco centigramas)
de pasta base de cocaína.

Os depoimentos dos policiais envolvidos têm presunção de veracidade e são aceitos como prova, salvo se houver elementos que comprovem má-fé ou intenção de incriminar injustamente, o que não ocorreu no presente caso.

As circunstâncias da ocorrência indicam que havia fundada suspeita de que a apelante poderia portar ilícitos, o que legitima a atuação policial. A abordagem resultou na apreensão da droga, afastando, portanto, qualquer alegação de ilegalidade.

Como dispõe o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 - “trazer consigo, transportar e ter em depósito” entorpecente para fins de traficância, caracteriza crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam realizar a busca, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Assim sintetizando com o entendimento do TJMT:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – 2.370,90G DE MACONHA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – RÉUS QUE EMPREENDERAM FUGA APÓS ORDEM DE PARADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA À ÉPOCA DA SENTENÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a substância entorpecente foi apreendida no interior do veículo automotor, se mostra totalmente descabida e impertinente a tese de nulidade da inexistente busca domiciliar.
“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’
[STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

“Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto.
No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os
policiais
receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura
policial
, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a
abordagem
” [TJMT, N.U 1012065-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1o/5/2024, Publicado no DJE 6/5/2024].
“A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que ‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).
Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada in casu há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício” [TJMT, N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2024, Publicado no DJE 12/6/2024].
“Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.
A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, ‘não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal’ (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).
A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” [TJMT, N.U 1022484-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024].
(N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)(n.n)

A abordagem foi plenamente legítima e seguiu o dever legal da Polícia Militar, que, de acordo com o artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, exerce a função de polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

Portanto, deve ser afastada a preliminar argüida.

MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Dalva da Silva Teixeira contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do art.33 da lei 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de novembro de 2023, por volta das 23h50, em via pública, localizada na Rua das Camélias, n.o 1526, Bairro Jardim Padre Paulo, neste Município de Cáceres/MT, a denunciada DALVA DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “ALANA”, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo e guardou, para fins de traficância, 01 (uma) porção de cocaína, totalizando 99,65g (noventa e nove gramas e sessenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 135934590 – Pág. 10), Laudo Pericial (id. 135934590 – Pág. 29/32), Relatório Policial (id. 135935199) e demais elementos de prova coligados nos autos.

Da dinâmica dos fatos:

Infere-se dos autos que a equipe de Força ática da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo e ostensivo, no período noturno, quando abordaram um moto taxista transportando DALVA, que trazia consigo uma sacola plástica branca na mão.

Durante entrevista verificaram que dentro da sacola continha um pedaço grande de pasta base de cocaína, momento em que DALVA informou que esse entorpecente seria levado para sua residência na Vila Azul, ponto de venda de drogas localizado na Rua das Opalas, Bairro Cohab Velha, popularmente denominada “Cracolândia Cacerense”, onde ela realizaria o comércio desse entorpecente.

Ante ao estado de flagrante, a denunciada foi presa e encaminhada à presença da Autoridade Policial, momento em que confessou a prática do delito.

Ressalta-se que a quantidade de drogas apreendidas, a forma de armazenamento, a confissão da denunciada e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos demonstram que DALVA DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “ALANA”, praticou comércio ilícito de entorpecentes. [...]”

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DA MATERIALIDADE

8. A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo, relatório, depoimento das testemunhas e demais documentos acostados ao feito.

II.2 DA AUTORIA

9. Ouvida em juízo, a testemunha
PM Felix da Silva Filho
confirmou os fatos, asseverando que efetuaram a abordagem da acusada, que estava na carona do mototaxi segurando uma sacola, e encontrou o entorpecente.

10. Interrogada em juízo, a ré afirmou que é usuária de drogas e morava na “Vila Azul” junto com outros usuários, que neste dia fizeram uma “cota” e ela foi escolhida para ir adquirir entorpecente para uso de todos os usuários cotistas, mas que no retorno com o entorpecente foi abordada pela polícia.

11. Todavia, na Delegacia, a ré DALVA havia afirmado que estava transportando o entorpecente para a “Vila Azul” para comercializar a droga naquele local.

12. Apesar do esforço argumentativo da defesa de DALVA, a nova versão defensiva não encontra guarida na prova dos autos.

13. Não foram ouvidas testemunhas e tampouco apontada a qualificação de quem seriam os usuários que cotizaram dinheiro para que DALVA adquirisse o entorpecente.

14. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, vez que “o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado 07 do TJMT) e as condutas de “transportar” e “trazer consigo”, praticadas pela acusada DALVA, configuram o crime de tráfico de drogas, ainda que esteja levando o entorpecente para distribuição a título gratuito para terceiros.

15. Ademais, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado 03 do TJMT).

16. Não há que se falar, ainda, em desclassificação para o §3o do art. 33 da Lei 11.343/06, pois a acusada não demonstrou quem seriam as pessoas beneficiadas e que seriam pessoas de seu relacionamento e convívio.

17. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, consoante Enunciado 08 do TJMT.

18. No que tange ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, entendo ser incabível. A ré é reincidente, conforme Execução Penal 2000090-83.2022.8.11.0013.

19. Logo, condenação da acusada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

20. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
a acusada
DALVA DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “ALANA”,
brasileira, solteira, nascida em 02 de fevereiro de 1998 em Costa Marques/RO, inscrita sob o RG n.o 1666463 SSP/RO e CPF n.o 026.044.672- 67, filha de Romão Silveira Marques Teixeira e Vera Lucia da Silva, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Analisando detidamente os autos, vejo que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de
Auto de Prisão em Flagrante (
ID226620229
– pag.1), Boletim de Ocorrência (
ID226620229 – pag.5
), Termo de Apreensão (ID226620229 – pag.10), e o laudo de constatação de drogas. (ID226620229 – pag.29 a 31)

No que tange a autoria, restou demonstrada pelo depoimento do policial

ouvido em ambas as fases da persecução penal, e pelo conjunto probatório colhido sob crivo da ampla defesa.

O policial Felix da Silva Filho, ao ser inquirido em solo judicial, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Padre Paulo e Jardim Vista Alegre, quando avistaram duas pessoas na rua das camélias, um taxista transportando uma passageira, quando a denunciada percebeu a presença da viatura, tentou esconder a sacola que estava carregando, logo foi realizada a abordagem na qual culminou no encontro de
99,65g (noventa e nove gramas e sessenta e cinco centigramas).

Ademais, afirmou que a acusada lhe relatou que pegou a droga no bairro Vila Nova próximo a abordagem e que seria levada para a Vila Azul para a comercialização.

Em juízo, a ré por sua vez, declarou ser apenas usuária de drogas, e que residia no bairro Vila Azul junto com outros usuários, aduzindo que neste dia, fizeram cotinha para o uso de todos os usuários cotistas, entretanto no retorno com a substância entorpecente foi abordada pela polícia.

Ainda que a apelante tenha alegado, durante o seu interrogatório, que seria usuária de drogas, tal versão é isolada visto que ausente o exame de dependência química, não se encontra respaldo no conjunto probatório.

Vale ressaltar que o interrogatório do acusado, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pela ré, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que a apelante seria apenas usuária de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ela supostamente ser dependente química não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico.

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão de entorpecentes e a balança de precisão afastando a versão defensiva de consumo pessoal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados de
coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo réu.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A defesa busca a exclusão da pena de multa, alegando que a apelante é hipossuficiente.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei no 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (quinhentos e oitenta e três) dias-multa foi readequada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta (cinco anos e dez meses), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica da ré, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Neste sentido:

[...]
A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...]
“Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO...”
(N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto, é inderrogável quanto a sua aplicação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Dalva da Silva Teixeira. Mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025